Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA NO JULGAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO E NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Se a rejeição de um argumento lançado na inicial se deu de forma motivada, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Considerando-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, a ação em que se pretende ver reconhecido o instituto deve ter como objeto imóvel regularmente individualizado e registrado.
3. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de individualização e matrícula da área usucapienda perante o Registro de Imóveis, permite a sua reforma de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
5. Revelando-se incontroversa a propriedade do imóvel, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe.
6. A pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias deve ser exercida na contestação, no processo de conhecimento, ou em sede de reconvenção, sob pena de preclusão.
7. Apelação conhecida. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício quanto à ação de usucapião. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o apelo quanto ao mérito. Na ação reivindicatória, apelo não provido.